Tribunal: TJBA
Processo: 8070360-32.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8070360-32.2025.8.05.0000 COMARCA: SANTA RITA DE CÁSSIA/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTES/ADVOGADOS: MARCOS ANDRÉ ROMEIRO DA SILVA – OAB/BA 66273 e BRENNER RAMOS MOREIRA – OAB/BA 74592 PACIENTE: JOSÉ MARIA DE SOUZA SANTOS IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA RITA DE CÁSSIA/BA. PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CLÁUDIA CARVALHO CUNHA DOS SANTOS EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A EX-COMPANHEIRA E FILHOS MENORES. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 C/C ART. 313, III, AMBOS DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. PACIENTE TERIA AMEAÇADO INCENDIAR A RESIDÊNCIA PARA MATAR A VÍTIMA E AS CRIANÇAS, ALÉM DE EXISTIREM RELATOS DE EPISÓDIO ANTERIOR EM QUE UTILIZOU UMA BARRA DE FERRO PARA INTIMIDÁ-LA. COMPORTAMENTO AGRESSIVO E DESCONTROLADO, JUSTIFICANDO PLENAMENTE A ADOÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA E DE SEUS FILHOS. REITERAÇÃO DAS CONDUTAS DELITIVAS, ALIADA À GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS, TORNA IMPERIOSA A APLICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS DESTINADOS À PROTEÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8070360-32.2025.8.05.0000, tendo MARCOS ANDRÉ ROMEIRO DA SILVA – OAB/BA 66273 e BRENNER RAMOS MOREIRA – OAB/BA 74592, como Impetrantes e, na condição de Paciente, JOSÉ MARIA DE SOUZA SANTOS, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR